Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703028-65.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO DIAS FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL noticia na peça de ID 15162694 o óbito do impetrante antes do cumprimento da medida de urgência deferida no ID 14197372. Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca da petição de ID 15162694 e dos documentos que a instruem (ID 15162695), requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília, 24 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador